Tribunal: TJDFT
Processo: 0700261-24.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA POR DOENÇA GRAVE. REMESSA NECESSÁRIA RECEBIDA E DESPROVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Distrito Federal contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos da autora para declarar a sua isenção ao pagamento de imposto de renda e condenar o réu à restituição dos valores indevidamente descontados.
2. No curso do processo, contra decisão do Juízo de origem que indeferiu o pedido de tutela antecipada, foi interposto agravo de instrumento pela autora, o qual foi provido por esta 7a Turma Cível.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se a autora faz jus à isenção do imposto de renda sobre seus proventos de aposentadoria em razão de doença grave.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A Lei n. 7.713/88, em seu art. 6o, estabelece o rol de rendimentos percebidos por pessoas físicas que são isentos do imposto de renda. O inciso XIV do citado dispositivo legal prevê que estão isentos, dentre outros, os proventos de aposentadoria recebidos pelos portadores de neoplasia maligna.
5. Segundo entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, consolidado por meio do enunciado da súmula n. 598, “É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova”.
6. As fichas financeiras acostadas nos autos demonstram que a autora é servidora púbica aposentada do Distrito Federal no cargo de auditora fiscal de atividades urbanas e os laudos médicos e resultados de exames comprovam que foi diagnosticada com câncer de cólon, fazendo jus ao benefício fiscal de isenção de imposto de renda pleiteado.
IV. DISPOSITIVO
7. Remessa necessária recebida e desprovida. Recurso conhecido e desprovido.